Tribunal: TJDFT
Processo: 0720943-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720943-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO BATISTA LIMA SILVA IMPETRANTE: GERALDO RAFAEL DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. GERALDO RAFAEL DA SILVA JÚNIOR em favor do paciente ANTONIO BATISTA LIMA SILVA, objetivando o trancamento da ação penal no 0712760-53.2023.8.07.0004, tramitando perante a 1a Vara Criminal do Gama-DF, pela suposta prática do crime de furto de energia elétrica, por 9 (nove) vezes, previsto no (art. 155, §§ 1o, 3o e 4o, incisos II e IV, c/c art. 69, do Código Penal). Afirma o impetrante que a denúncia tem como único substrato probatório os Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOIs), elaborados unilateralmente pela empresa Neoenergia Distribuição Brasília S/A, os quais relatam, de forma padronizada e sem contraditório, supostas fraudes nos sistemas de medição de energia elétrica em nove estabelecimentos comerciais, vinculados ao grupo empresarial em que o paciente exerce função de gestão. Porém, afirma que os referidos TOIs foram judicialmente impugnados na via cível, e já tramitam ações autônomas perante diversas varas do Distrito Federal, questionando a legalidade e validade dos lançamentos unilaterais, bem como as cobranças milionárias promovidas pela concessionária, cuja legitimidade técnica restou veementemente contestada por meio de perícias judiciais independentes. Alega que a questão discutida nas ações cíveis retrata uma questão prejudicial externa, havendo, portanto, a necessidade de suspensão da ação penal, até que se decidam os processos cíveis. Alega ausência de justa causa para a ação penal, bem como atipicidade da conduta atribuída ao paciente. Além do mais, diz que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e o periculum in mora. Pede a concessão da liminar inaudita altera pars, para suspender imediatamente o curso da ação penal. No mérito, pela confirmação da medida liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo de origem (ID 72206687), em 28 de novembro de 2024, porquanto presentes os requisitos do art. 41 e ausentes as hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo Penal. Segundo a denúncia (ID 72206687): “(...) apurou-se, equipe de técnicos da Neoenergia por intermédio do seu Setor de Perdas, desde o ano de 2021, constatou que oito filiais da rede de Supermercados Vivendas apresentavam indícios de irregularidades no consumo de energia elétrica, evidenciados e corroborados por oscilações no consumo energético e pelo fato de que, logo após inspeção da concessionária de serviço público, as empresas passavam a apresentar picos de consumo. Após apresentação de elementos informativos pela empresa vítima, decorrentes de suas próprias e inerentes atividades de fiscalização, e mediante autorização do Juízo da 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, operação deflagrada em 26 de outubro de 2023 constatou a ocorrência, em nove unidades do Vivendas, de derivação de energia elétrica diretamente do poste, mediante desvio do ramal de entrada de energia elétrica do estabelecimento, o qual apresentava carga sem que o medidor contabilizasse o consumo, abastecendo indevidamente de energia os equipamentos da rede de supermercados (...)”. Importante destacar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo possível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de prova da materialidade ou indícios da autoria, bem como pela presença de alguma causa de extinção da punibilidade. No caso em tela, a denúncia cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Com efeito, os indícios de autoria e de materialidade foram demonstrados pelas provas coligidas aos autos, principalmente por meio da Ocorrência Policial n. 304/2023 – CORPATRI, bem como pelos demais elementos colhidos na fase do inquérito policial. Ademais, na decisão de recebimento da denúncia, o magistrado de origem consignou que: “pois satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, por não estarem presentes quaisquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do referido Diploma legal, bem como diante da prova de materialidade e indícios de autoria que recaem sobre os denunciados”. Dessa forma, há lastro probatório mínimo para a ação penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. Além disso, a tese defensiva no sentido de que a conduta praticada é atípica, refere-se ao mérito da ação penal, que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla dilação probatória, e não nesta estreita via de cognição sumária. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DUAS VÍTIMAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações contra as duas vítimas -, e com a indicação do paciente como sendo o autor dos fatos, além da norma penal incriminadora em que se inserem as condutas praticadas, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1677511, 07067950920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não restou configurada a ausência de justa causa, devendo ser rejeitado o pedido de trancamento da ação penal, tampouco o direito de ir e vir está em risco. Por fim, não se verifica, ao menos em sede liminar, o periculum in mora, nem o fumus boni iuris. Portanto, não se justifica a concessão da medida liminar pleiteada pelo impetrante, ao menos nesse estágio processual. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem no prazo regimental. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se e Intime-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator